Tribunal: TJES
Processo: 5026306-10.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026306-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLGA MARIA DE FREITAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5026306-10.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
OLGA MARIA DE FREITAS

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Olga Maria de Freitas contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial. A recorrente ajuizou ação condenatória em face do Estado do Espírito Santo, pleiteando a declaração de nulidade de seus contratos de trabalho temporário e o consequente pagamento das verbas de FGTS. Em suas razões, sustenta que atuou por diversos anos em funções de caráter permanente (Auxiliar e Assistente Administrativo), o que configuraria desvio de finalidade e violação à regra do concurso público, atraindo o direito ao FGTS.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na ausência de nulidade das contratações. O magistrado de primeiro grau entendeu que os períodos em que a requerente exerceu as atividades não ultrapassaram os limites legais, observando-se lapsos temporais consideráveis entre os vínculos e a ausência de renovações sucessivas abusivas. Pontuou que as contratações respeitaram a temporariedade exigida pelo regime administrativo, não havendo que se falar em direito à percepção de FGTS, verba típica do regime celetista.

Em

sede recursal, a recorrente reforça a tese de que a Administração Pública utilizou a contratação temporária para preencher lacunas permanentes na rede estadual, renovando vínculos de forma a descaracterizar a excepcionalidade do interesse público.

É o breve relatório

A
questão central desta controvérsia reside em verificar se houve desvirtuamento nas contratações temporárias da recorrente que justifique a declaração de nulidade dos vínculos e a condenação do Estado ao pagamento do FGTS
.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 705.140, fixou a tese de que o FGTS é devido aos trabalhadores que mantêm vínculos nulos com a Administração Pública por ausência de concurso público, com base no artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990. Entretanto, para que surja o direito ao fundo de garantia, a nulidade deve ser cabalmente demonstrada, geralmente caracterizada por renovações sucessivas e imotivadas que perpetuam o servidor no cargo por prazo irrazoável.

Ao analisar o histórico funcional da recorrente, conforme a Declaração de Tempo de Serviço de ID 17027173 e o Demonstrativo de Contratos de ID 15207222, observo a existência de três vínculos distintos. O primeiro vínculo ocorreu entre 19/12/2017 e 01/05/2019, no cargo de Auxiliar Administrativo. O segundo vínculo compreendeu o período de 02/05/2019 a 02/05/2021, já no cargo de Assistente Administrativo. O terceiro e último vínculo deu-se entre 13/04/2022 e 16/03/2024, também como Assistente Administrativo.

A análise técnica destes períodos revela que não houve a sucessividade abusiva alegada. Entre o segundo e o terceiro vínculo, existe um hiato de aproximadamente 11 meses, o que rompe a continuidade da prestação de serviço e demonstra que a Administração não manteve a servidora de forma ininterrupta e permanente. Cada contrato individualmente considerado respeitou o prazo de 24 meses (dois anos), que é o limite padrão estabelecido na legislação estadual e frequentemente aceito pela jurisprudência como compatível com a natureza temporária da função.

Quanto ao argumento da recorrente de que as funções de assistente administrativo seriam permanentes e, por isso, não comportariam contratação temporária, deve-se ressaltar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.247. A Corte Suprema esclareceu que a natureza permanente da atividade (como saúde, educação ou apoio administrativo) não impede, de plano, a contratação temporária, desde que o interesse público que motiva a contratação seja excepcional e temporário, como o suprimento imediato de pessoal em situações de vacância ou necessidade premente. No caso dos autos, a recorrente não logrou êxito em provar que sua contratação foi desprovida de motivação administrativa válida.

Se os contratos foram firmados por prazo determinado, com intervalos entre eles e sem extrapolação abusiva dos prazos de renovação, eles são válidos. Sendo válidos e regidos pelo regime jurídico-administrativo, não geram direito ao FGTS, verba exclusiva do regime celetista ou de contratos administrativos declarados nulos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995. Todavia, suspendo a exigibilidade de tal verba por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)